Tribunal: TJDFT
Processo: 0741132-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO AO CAGED. INUTILIDADE DA MEDIDA. DESPROVIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INADEQUAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, bem como o pedido de suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED e de suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração de utilidade concreta e proporcionalidade, não se justificando a expedição de ofício ao CAGED quando já realizadas diligências por sistemas mais abrangentes, sem resultado útil.
4. Na hipótese, foi realizada consulta ao sistema SisbaJud, na modalidade de reiteração programada, pelo prazo de 30 dias, sem localização de bens passíveis de constrição. Ou seja, no caso concreto, se houvesse vínculo empregatício formal, com recebimento de remuneração dentro de um mês, a consulta retornaria resultados positivos. Ademais, a consulta ao sistema InfoJud não apresentou qualquer dado sobre a existência de benefício previdenciário, tornando inútil a consulta.
5. A expedição de ofício para localizar vínculo empregatício do executado onera desnecessariamente o juízo a quo, uma vez que é absolutamente improvável que sejam localizados bens, a partir das consultas anteriores aos sistemas disponíveis.
6. O princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do CPC, não pode ser alegado para transferir o ônus de localizar bens ao Poder Judiciário, tampouco autoriza a inércia do credor quanto à busca por bens penhoráveis ou o requerimento de medidas executivas sem utilidade concreta ou fundamento razoável.
7. No caso concreto, o bloqueio da CNH e a apreensão do passaporte do agravado não guardam relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional.
8. Do mesmo modo, o bloqueio dos cartões de crédito não constitui medida lógica e necessária ao cumprimento da obrigação de pagar, caracterizando-se mais como sanção processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A expedição de ofício para a localização de vínculo empregatício do executado, sem qualquer indicativo concreto de vínculo ou patrimônio, configura diligência inócua, especialmente diante da ausência de resultado útil nas consultas previamente realizadas aos sistemas disponíveis. 2. As medidas executivas atípicas de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito são inadequadas e desproporcionais para assegurar o cumprimento da obrigação de pagar."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 6o, 789, 797 e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: T TJDFT, AI n. 0719794-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 21/8/2025, DJe 4/9/2025; TJDFT, AI n. 0720111-21.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14/8/2025, DJe 28/8/2025; TJDFT, AI n. 0724971-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 4/9/2025, DJe 17/9/2025; STJ, REsp n. 1.955.539/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, afetação em 7/4/2022 (Tema 1.137).